Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), TIO SAM COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.391.706/0001-03 (EMBARGANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (EMBARGANTE), CEZAR AUGUSTO BIANCHI - CPF: 594.382.319-00 (EMBARGADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO), WILLIAN MAIER RAMOS - CPF: 041.568.931-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Gisele Fernandes Aquino e Tio Sam Pasta e Burguer LTDA, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual visava o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD ou a manutenção de quantia bloqueada em conta judicial da empresa embargante até o julgamento de Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão na análise da origem dos valores bloqueados e do pedido de manutenção da penhora em conta judicial; (ii) se há erro material quanto ao valor recebido a título de honorários advocatícios; e (iii) se o acórdão incorreu em decisão surpresa, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses recursais, inclusive quanto à ausência de comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados.

4. A referência à quantia de R$ 22.500,00 constante da nota fiscal não configura erro material, por tratar-se de valor global dos honorários contratados conforme consta em nota fiscal juntada ao processo, utilizado meramente como elemento contextual do julgado.

5. A alegada “decisão surpresa” não se sustenta, pois os fundamentos utilizados derivam diretamente da controvérsia estabelecida no agravo e do exame lógico da prova, sendo desdobramentos naturais da questão relativa à natureza impenhorável dos valores.

6. O recurso busca rediscutir fundamentos já decididos, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, que são instrumentos de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, pois inexistem vícios a serem sanados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gisele Fernandes Aquino
e
Tio Sam Pasta e Burger LTDA
contra o v. acórdão de ID 281971894 que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelas ora Embargantes em desfavor de
Cezar Augusto Bianchi.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 833, IV, CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS DE ELEVADA MONTA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL MANTER OS VALORES EM CONTA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores constritos em conta bancária via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) se os valores bloqueados na conta da agravante Gisele possuem natureza alimentar por se tratarem de honorários advocatícios, atraindo a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) se há fundamento para manter os valores penhorados na conta da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA até o julgamento dos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege os honorários advocatícios, desde que comprovada sua origem alimentar. No caso, os extratos apresentados pela agravante são incompletos, não permitindo aferir se os valores bloqueados correspondem exclusivamente a honorários sucumbenciais.

4. Além disso, os valores recebidos pela agravante a título de honorários são de elevada monta (R$ 22.500,00), não havendo demonstração de que a constrição do montante de R$ 7.711,09 comprometeria seu mínimo existencial, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

5. Quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, e a decisão não foi objeto de irresignação oportuna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Em suas razões, as Embargantes alegam, em síntese, que há omissão na análise das provas documentais já constantes dos autos e que ocorreu violação ao contraditório, argumentando que o acórdão utilizou fundamentos inéditos, caracterizando decisão surpresa.

Afirma a existência de erro material ao afirmar que a Embargante teria recebido o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), quando o valor efetivamente depositado foi de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).

Alega que há omissão quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados da empresa embargante em conta judicial até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

Sustentam que o acórdão embargado inovou ao exigir da Embargante a comprovação de que os valores bloqueados seriam "
remanescente de suas atividades profissionais
", além de afirmar, sem base no que foi debatido nos autos, que não haveria violação ao mínimo existencial.

Aduzem que os documentos acostados aos autos (e-mail da contratante, extratos bancários e nota fiscal) já seriam suficientes para comprovar a natureza alimentar da verba bloqueada, de modo que a exigência de extratos completos representaria verdadeira devassa sobre sua vida financeira.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para determinar a liberação da verba constrita ou, subsidiariamente, a manutenção dos valores em conta judicial até o julgamento dos Embargos à Execução no 1000503-70.2024.8.11.0037.

Sem contrarrazões (ID 286771892).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“(...) A tese recursal consiste na impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante Gisele, por se tratar de verba alimentar oriunda de serviços advocatícios, e na manutenção do montante constrito nas contas bancárias da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução no 1000503-70.2024.811.0037.

De início, cumpre analisar o pleito de desbloqueio do valor de R$ 7.711,09 (sete mil e setecentos e onze reais e nove centavos), constrito nas contas bancárias da advogada Gisele Fernandes Aquino, sob a alegação de que se trataria de honorários advocatícios de natureza alimentar.

Conforme extrato do sistema SISBAJUD acostado em ID 167238329 dos autos de origem, o bloqueio ocorreu na data de 23/07/2024 e na conta bancária da agravante Gisele junto á Cooperativa Sicoob Primavera:

Segundo o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo as exceções legais.

No entanto, em que pese a juntada dos extratos de ID 163764657 e ID 163764659 dos autos de origem, e da nota fiscal de ID 262432298, não se pode concluir que o referido montante bloqueado é oriundo dos honorários sucumbenciais recebidos pelos serviços prestados junto à empresa Agrícola Alvorada S.A.

Isso porque, os referidos extratos estão incompletos, já que no histórico de movimentação do dia 22/07/2024 consta o crédito de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), contudo, no dia seguinte consta apenas como saldo o importe de R$ 7.701,09 (sete mil

e setecentos e um reais e nove centavos), sem que haja a comprovação dos débitos do dia 22/07/2024 ou do recebimento, ou não, de outros valores na referida conta bancária.

Causa estranheza a Agravante não acostar o extrato completo dos dias 22/07/24 a 23/07/2024, evidenciando o possível recebimento de outros valores, os quais podem ter sido objeto de constrição.

Logo, não há como aferir se o montante bloqueado no dia 23/07/2024 tem natureza de verba salarial, pois não há provas inequívocas que se referem ao remanescente de suas atividades profissionais, o que afasta a alegação de impenhorabilidade, como bem pontuado pelo juízo a quo.

Ademais, ainda que assim não fosse, a agravante Gisele aponta o recebimento de quantia de grande monta a título de honorários advocatícios (R$
22.500,00 – nota fiscal ID 262432298
), de modo que a constrição, no importe em que realizada (R$ 7.711,09), não tem o condão de propiciar o mínimo existencial à devedora, sobretudo quando inexiste qualquer prova nesse sentido.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FALTA DE INICIATIVA/TENTATIVA DO EXECUTADO DE PROMOVER A QUITAÇÃO – TENTATIVAS ORDINÁRIAS DE CONSTRIÇÃO ESGOTADAS - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – CONSTRIÇÃO RECOMENDADA SOBRE 10% DA VERBA – OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR/SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência. II - Ausente demonstração de que a constrição parcial prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art . 833, IV, do CPC, assegurando-se a preservação do suficiente para a manutenção de suas despesas essenciais. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271618220238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Dessa forma, não resta caracterizada a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD, sendo inviável a restituição à Agravante, haja vista que não está demonstrado que o montante é proveniente exclusivamente de verbas honorárias ou está dissociada de outras eventuais fontes de renda da advogada.

Quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados na conta da empresa Tio Sam Pasta e Burguer LTDA em conta judicial até o julgamento dos Embargos à Execução, com fundamento no poder geral de cautela, não merece acolhida.

Isso porque, os Embargos à Execução no 1000503-70.2024.8.11.0037 foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 141512132) e a decisão não foi objeto de irresignação no momento oportuno.

Logo, e
considerando que não há nos autos elementos que demonstrem a inviabilidade de retorno ao status quo ante em caso de eventual procedência dos Embargos à Execução, inexiste óbice à eventual liberação do montante penhorado, sendo que a necessidade de caução deve ser analisado pelo juízo a quo, a fim de se evitar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS. POSSIBILIDADE . EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA E PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. Não deferido efeito suspensivo aos embargos à execução, tratando-se de matéria já debatida nos autos, nada há a impedir o levantamento dos valores depositados nos autos. Decisão que vai mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085545531 GRAVATAÍ, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 19/05/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente o requisito da probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo. Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, não há óbice ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138248920248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento. (...)”
– sic com destaques.

Como se vê, inexiste omissão quanto à análise dos documentos carreados ao feito e
quanto ao pedido de manutenção dos valores bloqueados da empresa embargante em conta judicial até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

De igual modo, inexiste erro material quanto ao valor recebido a título de honorários pela embargante Gisele, pois o v. acórdão somente menciona a quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
indicada, expressamente, na nota fiscal

de ID 262432298
, conforme acima transcrito.

O fato de ter havido pagamento parcial no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) não caracteriza erro material no acórdão, uma vez que este fez referência ao montante integral constante da nota fiscal, apenas para contextualizar o patamar dos honorários contratados, sem afirmar categoricamente que todo esse valor já havia sido recebido.

No que tange à alegação de ofensa ao contraditório, por suposta adoção de fundamentos inéditos (decisão surpresa), também não assiste razão às Embargantes.

O exame acerca da suficiência ou não dos extratos bancários para comprovar a origem dos valores decorre diretamente do debate travado nos autos acerca da natureza alimentar da verba constrita. Trata-se de decorrência lógica da análise probatória, não configurando fundamento autônomo ou surpresa processual.

A referência ao "remanescente das atividades profissionais" não constitui uma tese jurídica nova, mas um desdobramento da questão central sobre a impenhorabilidade ou não dos valores bloqueados. Da mesma forma, a menção à ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial representa apenas um fundamento subsidiário ao argumento principal, relativo à falta de comprovação da natureza alimentar dos valores.

O julgamento, portanto, manteve-se nos limites da lide e do objeto recursal, não se verificando decisão surpresa nem ofensa ao contraditório.

Ao contrário, evidencia-se que
a decisão recorrida resta devidamente fundamentada
, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
de modo que a irresignação das Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite por meio do presente recurso.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Frisa-se que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
as Embargantes que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025